Tribunal: TJPA
Processo: 0907574-52.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0907574-52.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: ELIELSON DE AVIZ BARROSO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0907574-52.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: ELIELSON DE AVIZ BARROSO.

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 24555070 (págs. 1/4), que afastou a extinção do processo determinada em primeira instância. O agravante sustenta que a extinção do feito foi correta diante da inércia da parte autora, defendendo que a tramitação posterior ocorreu em violação ao princípio da cooperação processual. Pede, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à extinção. Após exame das razões recursais, foi exercido o juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão monocrática recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve abandono da causa por parte da autora, nos termos do art. 485, III, do CPC; e
(ii) saber se a intimação eletrônica, inclusive por meio do Domicílio Eletrônico Nacional, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a extinção do processo, embora inicialmente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, encontra melhor respaldo no inciso III do mesmo artigo, dada a ausência de promoção de atos processuais pela parte autora por período superior a trinta dias.

4. Verificou-se nos autos que foi expedida intimação eletrônica pessoal, enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional da parte autora, conforme autoriza o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, o que atende aos requisitos legais para a extinção do feito por abandono.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1.738.705/MT) firmou entendimento no sentido de que, para a extinção sem julgamento do mérito por abandono, exige-se intimação pessoal da parte, com prazo para manifestação, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido.

Tese de julgamento: "1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, após o transcurso de mais de 30 dias sem manifestação da parte, esta é intimada pessoalmente, inclusive por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.” “2. A intimação pessoal por meio do Domicílio Eletrônico Nacional supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
DAR PROVIMENTO
,

para considerar que a parte autora (agravada) foi devidamente intimada através expedição eletrônica também enviada para o Domicílio Eletrônico Nacional, mas, quedou-se inerte quanto a determinação do juízo
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezesseis (16) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº. 0907574-52.2023.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ELIELSON DE AVIZ BARROSO.

ADVOGADO:
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15.650.

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/PA 16.837.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELIELSON DE AVIZ BARROSO
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator
Id. 24555070 pag. 1/4
,
que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação cível, para anular a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que
a extinção do processo, foi correta ante a inercia da parte autora.

Sustenta que a decisão recorrida fere os princípios da cooperatividade processual, permitindo que o processo tramitasse sem a devida verificação, resultando em um erro de forma que merece reparo, culminando na nulidade de todos os atos subsequentes.

Nas contrarrazões
a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso de agravo interno, confirmando a decisão monocrática proferida nos autos
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento
do plenário virtual
.

Belém/PA, 23 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA REALIZADA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO
. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática de Id. 24555070 (págs. 1/4), que afastou a extinção do processo determinada em primeira instância. O agravante sustenta que a extinção do feito foi correta diante da inércia da parte autora, defendendo que a tramitação posterior ocorreu em violação ao princípio da cooperação processual. Pede, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos subsequentes à extinção. Após exame das razões recursais, foi exercido o juízo de retratação, tornando sem efeito a decisão monocrática recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se houve abandono da causa por parte da autora, nos termos do art. 485, III, do CPC; e

(ii)
saber se a intimação eletrônica, inclusive por meio do Domicílio Eletrônico Nacional, supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatou-se que a extinção do processo, embora inicialmente fundamentada no art. 485, IV, do CPC, encontra melhor respaldo no inciso III do mesmo artigo, dada a ausência de promoção de atos processuais pela parte autora por período superior a trinta dias.

4.

Verificou-se nos autos que foi expedida intimação eletrônica pessoal, enviada ao Domicílio Eletrônico Nacional da parte autora, conforme autoriza o art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, o que atende aos requisitos legais para a extinção do feito por abandono.

5.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.738.705/MT) firmou entendimento no sentido de que, para a extinção sem julgamento do mérito por abandono, exige-se intimação pessoal da parte, com prazo para manifestação, o que foi observado no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno provido.

Tese de julgamento
: "1. A extinção do processo por abandono da causa é válida quando, após o transcurso de mais de 30 dias sem manifestação da parte, esta é intimada pessoalmente, inclusive por meio eletrônico, nos termos da legislação vigente.” “2. A intimação pessoal por meio do Domicílio Eletrônico Nacional supre a exigência do art. 485, §1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 485, III e §1º; Lei nº 11.419/2006, art. 5º, §6º

Jurisprudência relevante
: STJ, REsp 1.738.705/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2018, DJe 23.11.2018.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 24555070 pag. 1/4.

Aduz o agravante em síntese, que a extinção do processo, foi correta ante a inercia da parte autora, alega que a decisão recorrida fere os princípios da cooperatividade processual, permitindo que o processo tramitasse sem a devida verificação, resultando em um erro de forma que merece reparo, culminando na nulidade de todos os atos subsequentes.

Após analisar detidamente as razões recursais,
verifico ser o caso de exercer o juízo de retratação em sede de Agravo Interno
, tornando sem efeito a decisão monocrática proferida nos autos.

Analisando os autos, entendo que o feito foi extinto na forma do art. 485, IV do CPC. Todavia, verifico que a hipótese aqui tratada não se amolda àquela, mas sim à prevista no inciso III, do mesmo dispositivo legal, o qual, para a extinção, impõe a prévia intimação pessoal da parte, senão vejamos.

No caso em questão, observo que houve a prévia intimação pessoal da parte autora, para se manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, que deixou de proceder à apreensão do bem indicado na ação. Não obstante, devidamente intimada através expedição eletrônica também enviada para o Domicílio Eletrônico Nacional, a parte ora apelante quedou-se inerte quanto a determinação do juízo.

Esclareço que a intimação por meio de expedição eletrônica é considerada como intimação, nos termos do art. 5ª, §6º, da Lei nº 11.419/2006.

Vejamos a orientação do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC.

1.
O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.

2. A regra acima já vinha prevista no CPC/1973, no art. 267, § 1º (a única diferença é que o prazo para restabelecer o andamento do feito era de quarenta e oito horas). A jurisprudência do STJ, em relação ao referido dispositivo legal, exigia que a sentença de extinção fosse precedida de intimação pessoal abrindo o específico prazo (então de 48h, conforme dito) para que fosse promovido o andamento do feito, sob pena de extinção.

3. No caso concreto, o Tribunal de origem manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal por abandono, consignando que a Fazenda credora foi cientificada pessoalmente da penhora deferida, sem apresentar manifestação.

4. Há dois equívocos que conduzem à reforma do julgado: em primeiro lugar, a extinção do feito por abandono tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promoveu os atos e/ou diligências que lhe competiam. Ademais, verificado o transcurso do prazo in albis, compete à autoridade judicial determinar a sua intimação pessoal para que, no prazo de cinco dias ou de quarenta e oito horas (conforme vigente, ao tempo da intimação, o novo ou o revogado CPC), promovesse o andamento do feito, sob pena de extinção.

(...)

7. Recurso Especial provido.

(REsp n. 1.738.705/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 23/11/2018.)

Dessa forma, agiu bem o magistrado de primeiro grau ao extinguir o feito, após ter procedido com a intimação pessoal da parte
.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao agravo interno
, para considerar que a parte autora (agravada) foi
devidamente intimada através expedição eletrônica também enviada para o Domicílio Eletrônico Nacional
, porém
quedou-se inerte quanto a determinação do juízo.

É como voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/06/2025